Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO DE OBRA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS PERTINENTES. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, na sistemática processual inaugurada pelo Diploma Adjetivo de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo. Assim, estando devidamente fundamentada a decisão por meio da qual foi ordenado o julgamento antecipado do mérito, inexiste cerceamento de defesa.

2 – Comprovada a realização de construções sem a devida licença exigida por Lei, bem como que a Administração exerce de forma legal, razoável e proporcional o poder de polícia que lhe é conferido, carecem as alegações da parte Autora de elementos aptos para obstar a demolição na forma pretendida.

3 – Nos termos do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018, que revogou a Lei no 2.105/98), para a realização de qualquer construção, modificação ou demolição de obra faz-se necessário o licenciamento emitido pela Administração Pública.

4 – A Lei no 6.138/2018 (art. 133, § 4o) e o Decreto no 39.272/2018 (art. 162), que a regulamenta, autorizam expressamente a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, circunstância observada no caso concreto.

5 – Tendo em vista que a parte Autora/Apelante edificou sem a devida licença exigida por Lei, bem como que a Administração pode exercer de forma legal o poder de polícia que lhe é conferido, impõe-se a manutenção da sentença, com o reconhecimento da improcedência do pedido inicial.

6 – O direito à moradia, como os demais, não é absoluto. Para que as pessoas que não possuem condições de arcar com a aquisição da casa própria possam receber imóvel do Estado, faz-se necessária a participação nos programas governamentais habitacionais, não prescindindo da observância das regras pertinentes e do preenchimento das exigências estabelecidas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia.

7 – Em face da mera detenção, por se tratar de imóvel público, não há falar em consolidação de situação fática (supressio), tampouco em indenização por benfeitorias ou mesmo em direito de retenção.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.